Tribunal: TJMT
Processo: 1033843-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033843-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELEANDRO VETTORELLO SILVEIRA - CPF: 667.402.150-49 (ADVOGADO), KARYNE TELO - CPF: 688.990.251-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –

TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO, ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a simples estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado não indica, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de vantagem exagerada da instituição financeira, o que demanda dilação probatória e contraditório, inviáveis em sede de cognição sumária.

O depósito de valor incontroverso, baseado em cálculos unilaterais da parte autora e inferior ao pactuado, não tem o condão de elidir a mora ou autorizar a manutenção na posse do bem liminarmente, quando ausente a verossimilhança das alegações de abusividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1033843-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: KARYNE TELO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
ADRIANA SANTANA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, que nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Indenização de Danos Morais sob n. 1009278-14.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar em que se pretendia a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, assim como para cessar a cobrança das parcelas relativas ao Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KARYNE TELO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1039291-10.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que
indeferiu
a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia a limitação da cobrança das parcelas com a correta aplicação dos juros.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que
“ajuizou Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência em face do Agravado, tendo em vista as cláusulas abusivas constantes da Cédula de Crédito Bancário celebrada para financiamento de veículo automotor, operação que, embora realizada no valor líquido de R$ 29.990,00 (vinte e nove mil, novecentos e noventa reais), resultou em montante financiado de R$ 34.936,85 (trinta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), com taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,44% ao mês (50,03% ao ano
)” (sic).

Alega, ainda, que tal encargo supera em muito a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período, fixada em aproximadamente 1,91% ao mês, circunstância que, por si só, evidencia a prática de onerosidade excessiva e a vantagem manifestamente excessiva vedada pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que “
O STJ já consolidou entendimento de que é admissível a revisão das taxas de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais de abusividade, desde que demonstrada a relação de consumo e a desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009). Portanto, o fumus boni iuris está mais do que caracterizado
” (sic).

Afiança que “
O indeferimento da liminar deixa a Agravante exposta a: • Cobrança de parcelas em valor superior à sua capacidade financeira, o que conduz ao superendividamento e compromete sua subsistência; • Risco iminente de inscrição em cadastros restritivos de crédito (SPC/Serasa), situação que afeta não apenas sua honra objetiva, mas também sua possibilidade de contrair crédito para necessidades básicas; • Ajuizamento de ação de busca e apreensão, que pode levá-la à perda do veículo, bem essencial para locomoção e exercício de sua atividade profissional”
(sic).

Com essas considerações, requer a concessão da tutela recursal, para determinar “
a)

que as parcelas do financiamento sejam limitadas ao valor de R$ 1.118,25 (mil, cento e dezoito reais e vinte e cinco centavos), conforme taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com depósito judicial mensal; b) que seja desconsiderada a mora das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação revisional; c) que o Agravado seja impedido de promover a inscrição do nome da Agravante nos cadastros restritivos de crédito, bem como de ajuizar ações de cobrança e/ou busca e apreensão em razão do contrato discutido
” (sic).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a tutela recursal.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 01/10/2025 (Id. 318991397).

Contrarrazões não ofertadas conforme certidão de decurso de prazo de Id. 327244868.

Isenta do recolhimento de preparo, conforme certidão acostada no Id 318378875.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, concluo que a decisão agravada não merece reparos.

A Agravante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (3,44% a.m. e 50,03% a.a.), alegando que superam a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (aprox. 1,91% a.m.). Com base nisso, pleiteia a consignação de valor menor e a manutenção na posse do bem.

Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, orienta que a abusividade da taxa de juros não pode ser aferida apenas pela simples superação da taxa média de mercado. É necessário demonstrar que a discrepância é substancial, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que deve ser apurado caso a caso, considerando os riscos da operação e o perfil do cliente.

Nesta fase de cognição sumária, sem a instauração do contraditório e sem a realização de perícia contábil, não é possível afirmar, com a segurança necessária, que os encargos cobrados são ilegais. O contrato foi firmado livremente pela parte, presumindo-se, a princípio, a validade do que foi pactuado (
pacta sunt servanda
), até que prova robusta em contrário desconstitua as cláusulas avençadas.

Ademais, para o deferimento dos pedidos de vedação à inscrição em cadastros de inadimplentes e manutenção na posse do bem, o STJ fixou tese no Tema 380 (REsp 1.061.530/RS), exigindo a presença concomitante de três requisitos:

1.

A existência de ação proposta contestando a existência integral ou parcial do débito;

2.

A demonstração efetiva de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

3.

O depósito da parcela incontroversa do débito ou a prestação de caução idônea.

No caso em tela, o segundo requisito não se encontra preenchido de plano. A mera alegação de que a taxa contratada é superior à média de mercado, baseada em cálculos unilaterais apresentados na inicial, não é suficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações de abusividade. O valor que a Agravante pretende depositar (R$ 1.118,25) é fruto de sua própria interpretação, não tendo passado pelo crivo do contraditório ou de auxiliar do juízo.

Portanto, autorizar o depósito de valor inferior ao contratado e impedir o credor de exercer seus direitos (cobrança e busca e apreensão) neste momento processual configuraria medida temerária e violação ao equilíbrio contratual, antes mesmo da instrução probatória.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
IRREGULARIDADE NA COBRANÇA NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS INDEMONSTRADOS
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- PODER DE CAUTELA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II –
A demonstração da ilegalidade/abusividade das cobranças praticada pelas agravadas, demanda a necessidade de maior dilação probatória, portanto, por medida de cautela, se mostra recomendável a manutenção da decisão agravada”
.
(N.U 1016667-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022) – grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS
– PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA MODALIDADE CONTRATADA – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

In casu, há a necessidade de maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos, não havendo se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela
.
(N.U 1010839-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) – grifei.

Dessa forma, não vislumbro a probabilidade do direito invocada pela Agravante suficiente para a reforma da decisão interlocutória, devendo a questão ser melhor analisada após a instrução processual na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026